Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603831-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2023
Número: 0603831-85.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOAO GUILHERME ALVES DE
OLIVEIRA - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43623063
21/06/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.048

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603831-85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS. POUCOS DIAS DE ATRASO. IRREGULARIDADE QUE
NÃO CAUSOU PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não prejudica a
análise e fiscalização das contas, sendo suficiente a aposiçao de
ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43623063 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118484779500000042584960
Número do documento: 23062118484779500000042584960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 14:00:52

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO GUILHERME ALVES
OLIVEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 19/09/2022, fora do prazo.
Já as contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43440024).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, em razão
do contido no item 1.1, referente ao atraso na entrega da prestação de contas parcial, ocorrida
em 19/09/2022.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual se manifestou
pela aprovação com ressalvas das contas por entender que: “(...)não foram identificadas outras
impropriedades nas contas, permitindo - a teor do entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin - a aprovação com ressalvas. (ID.43578317).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43623063 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118484779500000042584960
Número do documento: 23062118484779500000042584960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 14:00:52

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOÃO GUILHERME
ALVES OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 1.110 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 39.916,62, constituindo-se de:

R$ 12.116,62 estimáveis em dinheiro;

R$ 7.800,00 - recursos financeiros de outros candidatos;

R$ 20.000,00 - recursos financeiros do Fundo Partidário.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalva, em face da irregularidade apontada no item 1.1 - descumprimento do prazo para
entrega da prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas. Afirma que: “O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.” (ID.43578317)

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no parecer técnico
conclusivo.

Item 1.1: prestação de contas parcial entregue em 19/09/2022, após o prazo
fixado pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, sua apresentação se deu de forma intempestiva, somente na
data de 19/09/2022, logo o candidato extrapolou o prazo de entrega em 06 (seis) dias.

De acordo com o artigo 47, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019, o prazo para
entrega da prestação de contas parcial é entre os dias 09 a 13 de setembro.

art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral
, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução
nº 23.624/2020 )

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, apesar de se tratar de
infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser justificada no
momento da análise das contas finais.

A obrigatoriedade de entrega das contas parciais visa ao acompanhamento e
Num. 43623063 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118484779500000042584960
Número do documento: 23062118484779500000042584960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 14:00:52

fiscalização concomitante dos recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à
campanha eleitoral.

Esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas pode
ser relevado, desde que não haja prejuízo à análise das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO
PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro
do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060377297, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 78, Data
25/04/2023)

De fato, o atraso na entrega da prestação de contas parcial pode conduzir à
desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o atraso de apenas 06 (seis) dias, não se
constitui em falha grave e não causou prejuízo ao controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador."(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060342394, Acórdão de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Nesse contexto, trata-se de única irregularidade apontada pelo parecer técnico,
sendo certo que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, acolhe-se a
conclusão do setor técnico e da D. Procuradoria no sentido de que o atraso na entrega das
contas parciais enseja, nos termos do art. 74, inc, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, tão
Num. 43623063 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118484779500000042584960
Número do documento: 23062118484779500000042584960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 14:00:52

somente a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por JOÃO GUILHERME ALVES OLIVEIRA, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual pelo partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento
no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603831-85.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO -
PR56347-A - REQUERENTE: JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA - Advogados
do REQUERENTE: LIGIA FRANCO DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO -
PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43623063 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118484779500000042584960
Número do documento: 23062118484779500000042584960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 14:00:52